Tribunal: TJMT
Processo: 1003959-36.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003959-36.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), JULIANO CESAR ALMEIDA MONTANHA - CPF: 545.446.371-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. LEI 14.010/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, declarou prescrita a pretensão de cobrança de mensalidades escolares relativas aos períodos de 2018/1, 2018/2 e 2019/1, com fundamento no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para cobrança das mensalidades escolares deve ser contado a partir de 02/03/2020, data em que a apelante alega que os débitos se tornaram exigíveis em razão do não aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES); e (ii) determinar se a suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pela Lei 14.010/2020 é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem do prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares, em contratos de prestação de serviços educacionais de trato sucessivo, inicia-se a partir do vencimento de cada parcela, conforme previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

A pretensão da apelante de considerar como termo inicial para a contagem da prescrição a data de 02/03/2020, sob a alegação de exigibilidade integral do contrato, não encontra respaldo legal, uma vez que não há cláusula contratual que autorize tal entendimento e a jurisprudência consolidada aplica o prazo prescricional a partir do vencimento de cada mensalidade.

5.

A Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, não é aplicável ao presente caso, pois o prazo prescricional para as mensalidades dos períodos de 2018/1 e 2018/2 já havia transcorrido e, mesmo considerando a suspensão, o débito relativo ao semestre de 2019/1 também estaria prescrito quando do ajuizamento da ação em 02/02/2024.

6.

O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de mensalidades escolares, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, foi corretamente aplicado na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais de trato sucessivo inicia-se a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

2.

A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei 14.010/2020 não se aplica a débitos cujo prazo prescricional já havia transcorrido antes do período de suspensão ou cuja interrupção não seria suficiente para impedir a consumação da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, art. 487, II; Lei 14.010/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória, declarou prescrita a pretensão da parte autora, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que o termo inicial para contagem da prescrição deve ser considerado como 02 de março de 2020, quando se tornou exigível a totalidade dos débitos em razão do não aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES) pelo recorrido.

Argumenta que, considerando a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei 14.010/2020, que vigorou de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, o prazo prescricional não teria se consumado.

Subsidiariamente, requer que sejam reconhecidos como válidos os débitos vencidos no semestre de 2019/1, uma vez que a ação foi proposta em 02 de fevereiro de 2024, ainda dentro do prazo quinquenal previsto na legislação civil.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória, declarou prescrita a pretensão da parte autora, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que a Instituição Educacional Matogrossense (IEMAT), mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário, propôs Ação Monitória em face de Juliano César Almeida Montanha, alegando que o réu, após se transferir de outra instituição, firmou contrato de prestação de serviços educacionais na semestralidade de 2016/1 para o curso de Direito.

Relatou que o requerido realizou rematrículas para os semestres de 2018/1, 2018/2 e 2019/1, mas deixou de aditar o contrato de financiamento estudantil pelo FIES, tornando-se um aluno pagante regular a partir do período de 2018/1.

Diante disso, pleiteou na inicial, a conversão em título executivo judicial, referente ao crédito apontado na inicial.

O Magistrado singular prolatou sentença, reconhecendo a prescrição, nos seguintes termos:

“[...]O prazo prescricional, à luz do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é de cinco anos em casos de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

E, em se tratando de contrato de prestação de serviços educacionais, cuja execução é continuada e de trato sucessivo, a contagem do lapso prescricional deve ser feita a partir do momento em que o titular do direito pode exigi-lo judicialmente, ou seja, o termo inicial do prazo prescricional conta-se do vencimento de cada mensalidade.

[...]

Na hipótese, conforme planilha do débito apresentada, o inadimplemento teve início em 27/12/2017 até 19/12/2018 (Id. 140327390), sendo que a ação foi proposta somente em 02/02/2024, ou seja, após o quinquídio prescricional. Motivo pelo qual, de rigor o reconhecimento da prescrição do crédito executado.

Por fim, reitero que diferentemente do que a credora afirma, o débito vencido de 2019 está em desacordo com o acordo firmado entre as partes bem como do costume desta jurisdição, uma vez que o vencimento está superior a 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, DECLARO PRESCRITA a pretensão da parte autora, nos termos artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

A presente controvérsia versa sobre a alegação de prescrição da pretensão de cobrança de mensalidades escolares relativas aos períodos de 2018/1, 2018/2 e 2019/1, totalizando o valor de R$ 48.803,63.

A Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT ajuizou a Ação Monitória em 02/02/2024, pretendendo a constituição do título executivo judicial referente aos mencionados débitos.

O Juízo de origem reconheceu a prescrição com fundamento no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, que estabelece o prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

O entendimento esposado na sentença recorrida foi no sentido de que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento de cada mensalidade, uma vez que se trata de contrato de prestação de serviços educacionais, cuja execução é continuada e de trato sucessivo.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser considerado como 02/03/2020, data em que se tornaram exigíveis os débitos, segundo alega, em razão do não aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES) pelo recorrido.

Afirma que, conforme estipulado na Cláusula Décima Primeira do contrato inaugural, a inadimplência acarretaria a exigibilidade integral do contrato.

Ainda, aduz que a Lei 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) durante a pandemia da Covid-19, suspendeu os prazos prescricionais entre 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, o que, segundo a apelante, deve ser considerado para fins de cálculo da prescrição.

De forma subsidiária, a apelante requer que sejam reconhecidos como válidos os débitos vencidos no semestre de 2019/1, considerando que a ação foi proposta em 02/02/2024, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Com relação ao argumento referente a exigibilidade integral dos débitos a partir do suposto inadimplemento relacionado ao financiamento estudantil (FIES), verifico que a razão não acompanha a Apelante.

Não se verifica dos autos qualquer cláusula contratual que efetivamente determine a exigibilidade integral dos valores a partir de 02/02/2020 e, mesmo que tal disposição existisse, a jurisprudência consolidada entende que, tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais de trato sucessivo, o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento de cada mensalidade, de forma que a exigibilidade global do contrato, como pretende a apelante, não encontra amparo legal.

Quanto à alegação de suspensão dos prazos prescricionais pela Lei 14.010/2020, embora a referida legislação tenha estabelecido a suspensão dos prazos entre 12/06/2020 e 30/10/2020, tal previsão legal não se aplica ao presente caso.

Isso porque o prazo prescricional já havia transcorrido para as mensalidades vencidas nos períodos de 2018/1 e 2018/2, e ainda que se considerasse a incidência da suspensão prescricional, não seria suficiente para afastar a prescrição em relação às mensalidades do semestre de 2019/1, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 02/02/2024.

No tocante ao pedido subsidiário da apelante, que pleiteia o reconhecimento da validade dos débitos vencidos no semestre de 2019/1, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo quinquenal, tal pretensão também não merece acolhimento.

A contagem do prazo prescricional deve observar o disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo o termo inicial o vencimento de cada parcela.

O último vencimento alegado pela Apelante ocorreu em 15/06/2019, de modo que, quando da propositura da demanda em fevereiro de 2024, o prazo quinquenal já havia se consumado.

Desta feita, verifico que a sentença recorrida observou corretamente a aplicação do prazo prescricional disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e analisou adequadamente os pedidos formulados pela apelante.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025